Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003655-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALMOR TAGLIAMENTO BREMM - CPF: 029.947.949-85 (ADVOGADO), ROBINSON DA SILVA BRAVO - CPF: 019.168.861-40 (AGRAVANTE), KROICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 01.680.026/0001-90 (AGRAVADO), ONOFRE RONCATO - CPF: 132.581.090-87 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), MARCUS PAULO DA SILVA BRAVO - CPF: 808.829.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1003655-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBINSON DA SILVA BRAVO

AGRAVADO: KROICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE QUE ESTRADA EXISTENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL DO AUTOR CONSISTE NA ÚNICA VIA DE ACESSO EM CONDIÇÕES DE USO À PROPRIEDADE DO DEMANDADO

–

DEMONSTRAÇÃO –

INTERFERÊNCIA NO IMÓVEL DO AUTOR, PELO REQUERIDO, A FIM DE CONTER FOCO DE INCÊNDIO QUE SE ALASTRAVA –

RECURSO PROVIDO.

Demonstrado,
prima facie
, que a estrada existente no interior do imóvel da autora é a única via de acesso, em condições de uso, à propriedade do requerido, deve ser reformada a decisão singular que suspendeu o seu uso, mormente diante das evidências de que a interferência na área da autora, pelo demandado, ocorreu para conter foco de incêndio que se alastrava no local.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBINSON DA SILVA BRAVO
na
Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse
ajuizada por
KROICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata expedição de mandado proibitório em desfavor do requerido, constando que deverá se abster de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho da posse da autora sobre o imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Em síntese, sustenta o agravante que não existe outra via de acesso em condições de uso para sede de sua propriedade, encontrando-se os seus funcionários ilhados na fazenda, sem poder sair para fazer compras, ir ao hospital e comprar as vacinas para o gado desde a concessão da liminar em primeiro grau.

Alega que jamais adentrou ao imóvel da agravada para cortar árvores ou danificar, sendo que em 2020, efetuou um aceiro na propriedade do agravante para o foco de fogo não se espalhar, ajudando os bombeiros e demais vizinhos.

Assevera que não há perigo de irreversibilidade, pois a suspensão pretendida envolve apenas a passagem por uma estrada rural usada há mais de 50 (cinquenta) anos, de modo que na hipótese de cassação da decisão é só fechar novamente a estrada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender
a decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso
(ID 78879992).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 81465993).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, é proprietária é do imóvel denominado “Fazenda Cuyapuã”, com 10,59 ha de terras, localizado no Município de Cuiabá-MT, bem como que no seu interior existe uma estrada que é utilizada esporadicamente pelo requerido/agravante como acesso ao seu imóvel, mesmo não sendo este encravado.

Consta que em setembro de 2020, o requerido, juntamente com Marcus Paulo da Silva, também demandado, adentraram à propriedade com pá carregadeira pela via interna e passaram a destruir a toda a vegetação nativa.

Além disso, em novembro novamente os requeridos estiveram no imóvel da autora subtraindo madeiras e causando medo nos empregados da parte autora.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de origem, na qual foi concedida a medida liminar objeto do presente recurso.

Pois bem.

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Oportuno ressaltar que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o agravante alega que a estrada existente no imóvel da recorrida consiste na única via de acesso, em condições de uso, à sua propriedade, bem como que não adentrou ao imóvel do recorrido para danificar ou cortar árvores, mas apenas para conter o foco de incêndio que se alastrava pelo local.

Com efeito, não se verifica dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que evidenciem a existência de outra via de acesso ao imóvel do agravante.

Além de não ser possível identificar, pelas imagens de satélite juntadas pela agravada (ID 78583968 - Pág. 1/2), a suposta via alternativa alegada.

Ao contrário, denota-se da conclusão da avaliação técnica, instruída com imagens de satélites e fotografias da propriedade do agravante (ID

78583951- Pág. 1/27), que os acessos secundários à fazenda sugeridos pela recorrida não possuem condições mínimas de tráfego, sendo constituída de mata fechada, atoleiros e córrego,
in verbis
:

"
6. CONCLUSÃO

Os acessos secundários sugeridos são inviáveis por não terem condições mínimas de tráfego com um veículo comum, carros 4X4, caminhões motos. Fato esse constatado na visita in loco.

O percurso sugeridos o mais viável ainda sim possui 3 (três) córregos perenes, atoleiros e diversos obstáculos que precisam ser vencidos, para tal a adequação e construção de infraestruturas será necessário, consulta e assentimento dos órgãos responsáveis pela avaliação do projeto e autorização para construção.

Conclui-se que o único acesso existe viável a sede e entre a Fazenda São José do Manso 2 e a cidade para movimentação de pessoas, carros, caminhões e animais é através da estrada rural servidão de passagem existente na Chácara Cuyapuã a qual é utilizada a mais de 02 (duas) décadas
." (ID 78583951 - Pág. 27)

Além disso, pelas imagens constantes do laudo juntado pela própria autora/agravada para comprovar o esbulho (IDs 78583966 - Pág. 15 a 78583967 - Pág. 12 e

78583974 - Pág. 2/5), é possível observar que de fato houve incêndio na área, o que indica, a princípio, que a intervenção na sua propriedade pelo agravante pode ter sido decorrente, conforme este alega, de tentativa de contenção de incêndio, com o uso de tratores e derrubadas de árvores, restando presente, assim, a relevância da fundamentação.

Ademais, caso reste comprovada, após a instrução processual, a destruição deliberada de vegetação nativa, conforme aponta a autora, poderá o uso da via novamente ser restringido e o requerido obrigado à reparação de danos.

O que não se mostra razoável, por ora, é a manutenção da medida concedida em primeiro grau, que, ao que tudo indica, está impedindo o direito de ir e vir dos funcionários do agravante que se encontram no interior do imóvel.

Por fim, convém destacar que nas hipóteses de ações possessórias é fundamental a realização de audiência de justificação prévia para concessão da medida, ainda mais restritiva como a em pauta, devido a dificuldade de comprovação dos fatos de forma exclusivamente documental.

Assim, diante dos fortes indícios de que a estrada existente no interior da propriedade da recorrida consiste na única via de acesso, em condições de uso, para imóvel do agravante, bem como das evidências de que interferência na área da autora, pelo demandado, ocorreu para conter foco de incêndio que se alastrava no local, há de ser reformada a decisão que concedeu a tutela para proibir o uso da via.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular a fim de revogar a liminar concedida, permitindo a utilização, pelo agravante, da estrada existente no interior do imóvel da recorrida para o acesso à sua propriedade até o julgamento da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021